Tribunal: TJSP
Processo: 0002393-59.2009.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – ACOLHIMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – Prova técnica precisa e corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, evidenciando que a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu da imputação mostra-se manifestamente contrária à

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – ACOLHIMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – Prova técnica precisa e corroborada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos, evidenciando que a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu da imputação mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso Ministerial provido para anular o julgamento, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.